Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700256-94.2023.8.07.0010 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Marcos Roberto da Silva Gomes D e c i s ã o Trata-se de denominado “pedido de reconsideração” manejado pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente. O recorrente, em síntese, alega ter recolhido o valor do preparo recursal em dobro de acordo com a determinação da decisão anteriormente emanada. Afirma estar reenviando o comprovante para que tal fato fique demonstrado. Requer, assim, a reconsideração da decisão referida, com o conhecimento do recurso de apelação para que seja dado regular prosseguimento ao processo. É a breve exposição. Decido. O cognominado “pedido de reconsideração” não está inserido nas espécies recursais admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 994 do CPC). Por isso, não tem o condão de suspender ou interromper a eficácia da decisão a ser “reconsiderada”, o que, convém ressaltar, reforça o efeito preclusivo em relação à possibilidade de reexame das questões já decididas, desde que transcorrido o respectivo prazo para impugnação pela via recursal adequada. No presente caso o recorrente afirma ter recolhido o valor do preparo recursal em dobro de acordo com a determinação deste Relator. Entretanto, o exame dos autos não sustenta tal afirmação. Por meio do despacho referido no Id. 45510932, observou-se que a apelação havia sido interposta desacompanhada do comprovante do preparo recursal e sem requerimento de gratuidade de justiça, e por isso o valor deveria ser recolhido em dobro. O apelante, então, juntou aos autos (Id. 45880063) os comprovante de pagamento do preparo simples, com a seguinte justificativa: “(...) deixo de realizar o pagamento do preparo em dobro bem como, o pedido de gratuidade da justiça, visto que houve o pagamento do preparo, dentro do prazo estabelecido.” Sobreveio a decisão que não conheceu o recurso de apelação, nos seguintes termos: “De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o recorrente deveria ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal da apelação em dobro, de acordo com o que foi determinado no despacho referido na Id. 45510932. Acostou aos autos, no entanto, apenas o comprovante de pagamento do valor simples do preparo (Id. 45880065). Apesar de ter efetuado o pagamento dentro do prazo, o Código de Processo Civil é claro ao determinar que o recorrente comprovará o preparo no ato de interposição do recurso (art. 1007, caput, do CPC). Nesse cenário, a comprovação tardia é inadmissível, pois não se ajusta às hipóteses de regularização posterior referentes à insuficiência do valor e ao equívoco no preenchimento da guia, previstas no art. 1007, § 2o e § 7o, do Código de Processo Civil. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste Tribunal de Justiça, o recorrente deve juntar aos autos, no ato de interposição do recurso, a guia de recolhimento, documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o, do CPC. 3. Embora o recorrente, após intimado para sanar a irregularidade “ausência de guia recolhimento”, tenha colacionado aos autos o comprovante de pagamento na forma simples, deixou de atender aos comandos insculpidos no art. 1.007, § 4o, do CPC. Logo, deserto o recurso. 4. Agravo interno não provido.” (Acórdão no 1683183, 07002786520228070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 19/4/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. - Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente a guia de custas não apresentada no momento oportuno.” (Acórdão no 1672322, 07333336120228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, 2o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se.” (Ressalvam-se os grifos) Após o não conhecimento do recurso, o recorrente se manifestou nos autos por meio do presente pedido de reconsideração (Id. 47006946), alegando estar reenviando o comprovante do preparo em dobro, o que configura informação claramente equivocada, de acordo com o exposto anteriormente. Aliás, convém ressaltar que os comprovantes recentemente juntados aos autos (Id. 47006946, fls. 4 e 5) evidenciam que os pagamentos foram realizados apenas aos 23 de maio de 2023, data muito posterior à decisão que deixou de conhecer o recurso, publicada aos 4 de maio de 2023. Por fim, o Código de Processo Civil, ao tratar da litigância de má-fé, assim dispõe: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.” No caso dos autos o recorrente fez afirmação que não corresponde à realidade ao afirmar já ter cumprido a determinação de recolhimento do preparo recursal, em dobro, e insinuar que a falha foi deste Relator por não ter “encontrado” o comprovante anteriormente, o que evidencia comportamento desleal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, indefiro o requerimento de reconsideração e condeno o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa. Fica advertido o recorrente, desde logo, que novo requerimento ensejará majoração da multa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator